Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705870-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARIA DO SOCORRO GERALDO COSME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na petição de Id 29488132, a agravante requer a reconsideração da decisão que julgou o recurso deserto, argumentando que o CPC permite o pagamento das custas em dobro quando não atendido o chamado para pagamento. Assim, entende que antes do reconhecimento da deserção deveria ser oportunizado o pagamento em dobro. No caso, a agravante deixou de recolher o preparo pois requereu o benefício da gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade, o agravante foi intimado para o recolhimento do preparo, mas deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, tal dispositivo não se aplica ao presente caso, pois o recorrente já havia sido intimado para recolher o preparo, diante do indeferimento da gratuidade, e mesmo assim, deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2021